Tribunal: TJMT
Processo: 0002589-24.2016.8.11.0033
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002589-24.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONAS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 044.550.601-62 (APELANTE), ANDERSON GONCALES SAMBUGARI - CPF: 011.501.651-11 (ADVOGADO), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUAN ANTONIO DE LIMA - CPF: 066.539.121-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELO
DELITO DO ARTIGO 244-B,
CAPUT
, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
IN
PERTINÊNCIA –

CRIME DE NATUREZA FORMAL –
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA 500 DO STJ –
CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
O entendimento pacificado do STJ é no sentido de que o delito de corrupção de menores é formal, consumando-se com a simples prática de conduta criminosa por agente imputável na companhia de um adolescente menor de 18 (dezoito) anos, de modo que é desnecessário que se demonstre a efetiva persuasão exercida pelo agente sobre o adolescente para a prática de infração penal, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

2.
Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JONAS SANTOS OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONAS SANTOS OLIVEIRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da Ação Penal n.o
002589-24.2016.8.11.0033 – Código 66503
, na qual o acusado foi
condenado
pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo (artigo 14,
caput
, da Lei no 108.26/2003) e corrupção de menores (artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente), à pena de
02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais de Id. 107284139, o
Defesa
pugna pela absolvição do acusado pelo
crime de corrupção de menores
, ao fundamento de não há nos autos provas suficientes para embasar a condenação.

Nas contrarrazões, Id. 107284139, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e vindica o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza, no parecer de Id. 111040473, opina pelo

desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
Id. 107284131
, fora interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
JONAS SANTOS OLIVEIRA
como incurso nas penas do art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003 e art. 244-B da Lei Federal n.o 8.069/1990, na forma do art. 70, caput, do Código Penal
, expondo os fatos da seguinte maneira,
in verbis
:

“(...) que no dia 23 de agosto de 2016, por volta das 15h45m, na via pública, notadamente na Rodovia MT-060, nas proximidades da ‘Ponte do Rio Alegre’, zona rural da cidade de São José do Rio Claro/MT JONAS SANTOS OLIVEIRA e o adolescente LUAN ANTÔNIO DE LIMA, unidos entre si pelo mesmo propósito Criminoso e em comunhão consciente de esforços, portavam armas de fogo de uso permitido – 01 (uma) espingarda e em perfeitas condições de uso, além de munições – 02 (duas) munições recarregadas artesanalmente intactas, 01 (uma) munição original intacta, 03 (três) munições deflagradas caibre 20 e 04 (quatro) munições calibre 22 intactas, tudo sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide auto de eficiência de arma de fogo de
fls.18/19 e auto de apreensão de fls. 25).

Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, os investigadores de polícia RHOBISON SERAFIM DE ANDRADE, RODRIGO DE MATOS EMILIANO e RENAN MOIA MORETO retornavam à cidade de São José do Rio Claro/MT pela Rodovia MT-060, quando, então, avistaram JONAS SANTOS OLIVEIRA e o adolescente LUAN ANTONIO DE LIMA em atividade e movimentação suspeita numa motocicleta, pelo que decidiram, assim, abordá-los.

No desdobramento dos fatos, os agentes da lei não somente abordaram os ‘suspeitos’ como também efetivaram a busca pessoal. Durante a abordagem policial, os agentes policiais lograram êxito em encontrar no interior de uma mochila que JONAS SANTOS OLIVEIRA e o menor LUAN ANTONIO DE LIMA carregavam, as armas de fogo e munições uso descritas, razão pela qual prenderam o denunciado em flagrante delito (...)”

Finda a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e condenou
JONAS SANTOS OLIVEIRA
como incurso nas penas dos delitos previstos no nas sanções do art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003 e art. 244-B da Lei Federal n.o 8.069/1990, na forma do art. 70, caput, do Código Penal,
impondo-lhe a sanção total de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto
.

Inconformado, insurge-se perante esta instância revisora almejando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório:

O apelante exsurge inconformado com a sentença condenatória requerendo a reforma do
decisum
para que seja absolvido da prática do delito de corrupção de menores (art. 244 -B, ECA) por insuficiência de provas.

Entretanto, malgrado o inconformismo da i. Defesa,
a pretensão não merece prosperar.

Inicialmente, destaca-se que a
materialidade
das infrações penais pelas quais o apelante foi acusado – porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores –
encontra-se seguramente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de no 2016.267722, auto de exame de eficiência e apreensão da arma de fogo, além dos documentos pessoais do menor, todos encartados no Id. 107284106.

Outrossim, a
autoria
das infrações ressai induvidosa a partir das declarações dos policiais que realizaram a abordagem do acusado, em companhia do menor, e do próprio interrogatório do réu (arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de Id. 107284110), por meio do qual confessou que portava arma de fogo e que estava na companhia de
Luan
.

Com efeito, no que diz respeito ao crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sabe-se que o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o delito de corrupção de menores ostenta
natureza formal
, consumando-se com a simples prática de conduta criminosa por agente imputável na companhia de um adolescente menor de 18 (dezoito) anos, de modo que
é desnecessário que se demonstre a efetiva persuasão exercida pelo agente sobre o adolescente para a prática de infração penal
.

Logo, tem-se que
a infração penal em questão se consuma independente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta do réu
. Destarte, faz-se prescindível prova da efetiva cooptação do menor para a conduta criminosa (
é desimportante, portanto, se ele já era aliciado, ou não, quando da prática do delito
).

Conclusivamente, é suficiente, para a configuração do crime do artigo que seja explicitada a participação no delito do sujeito penalmente inimputável na companhia do maior imputável, como ocorre na hipótese.

Essa compreensão jurídica encontra-se estampada no enunciado 500 da Súmula do Tribunal da Cidadania, pleno de validez e aplicável ao presente caso, por refletir a pacífica jurisprudência daquela Corte Superior:

“
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Ademais, sabe-se que a intenção do legislador ao tipificar tal conduta foi tutelar a integridade moral das crianças e dos adolescentes, visando impedir que adultos se aproveitem de sua relativa incapacidade de discernimento intelectual para introduzi-los no cometimento de ilícitos penais.

Por isso mesmo é que o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem reconhecido a responsabilidade criminal do imputável que, por qualquer razão, envolve menores na prática de crimes, pois, como qualquer cidadão, possui o dever de transmitir condutas e valores idôneos para o desenvolvimento daqueles, abstendo-se de desviar a personalidade ou consolidar a má formação do inimputável que já está marginalizado.

Pois bem.

A documentação coligida – consistente no Termo de Declarações (Id. 107284106) e na cópia da certidão de nascimento de
Luan Antônio de Lima
(Id. 107284106) – demonstra que o menor possuía 15 (quinze) anos de idade na data do fato (23.08.2016), haja vista que nascido em 24.02.2001.

Além disso, o adolescente
Luan, foi
ouvido pela autoridade policial e em juízo e em ambas as fases reproduziu a mesma versão, tendo admitido que conhecia o réu há bastante tempo e que o acusado o convidou para ir ao sítio caçar, afirmou ainda que uma das armas pertencia ao seu pai.
(Arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de Id. 107284110)

Interrogado perante a autoridade policial, o réu
JONAS SANTOS OLIVEIRA
(Id. 107284106)
confessou
ter praticado o crime de porte ilegal de armas, bem como reconheceu a participação do adolescente
Luan Antônio de Lima
. Em juízo, confirmou a sua versão, mas alegou não saber a idade de
Luan

(arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de Id. 107284110)
, no entanto, afirmou que conheceu o adolescente por meio do seu irmão, que na época também era menor de idade.

Desta feita, à luz do conjunto probatório amealhado, conquanto o réu tenha afirmado em juízo não saber qual era a idade de
Luan
, haviam indicativos suficientes a apontarem-no como um menor de idade. Além disso, vale salientar que não há qualquer elemento idôneo a indiciar que o réu desconhecia a condição da menoridade ostentada pelo adolescente.

Ante o exposto,
não prospera a tese defensiva de insuficiência e de provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de corrupção de menores, devendo, portanto, ser mantida intacta a sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JONAS SANTOS OLIVEIRA

mantendo-se incólume a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT na
Ação Penal n.o
0002589-24.2016.8.11.0033, mantendo intacta a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022